Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO (ART. 33, §4o, LEI 11.343/06). PROVA SUFICIENTE. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Questão em discussão: analisar se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, em confronto com o verbete de Súmula 231, do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Terceira Seção do STJ, ao julgar os REsp’s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS (Tema 190), manteve a higidez da Súmula 231/STJ, não superada em overruling

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de Julgamento: Incabível a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, pois a atenuante confissão espontânea deve ser considerada sem violar os limites previstos pelo legislador.